Tribunal: STF
Processo: HC 264914
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Restabelecimento da sentença de pronúncia. Alegação de nulidade processual. Preclusão. Ofensa ao duplo grau de jurisdição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcello Costa Sales contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental na Revisão Criminal nº 6.633/DF (evento 4).



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para restabelecer a sentença de pronúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal (evento 3, fls. 130-52).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada no error in procedendo, que resultou em supressão de instância e na falta de esgotamento da prestação jurisdicional. Aponta que “após a decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial, restabelecendo a pronúncia sem a correspondente apreciação das teses do recurso em sentido estrito, consolidou-se uma situação processualmente insustentável”, porquanto “A instância ordinária, a quem competia examinar a autoria, os indícios e as qualificadoras sob a ótica da prova, deixou de se manifestar”. Alega que não há falar em nulidade de algibeira, pois, o suposto vício surgiu do modo como o processo foi conduzido, comprometendo o duplo grau de jurisdição, e, portanto, trata-se de nulidade insanável, não sujeita à preclusão. Argumenta que ao restabelecer a pronúncia sem remeter o processo ao tribunal de origem para análise das teses defensivas ainda não examinadas, a Corte Superior alterou a natureza da jurisdição, incorrendo em desvio de função processual. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta, com a cassação do trânsito em julgado da ação penal.



    Em 17.11.2025, indeferi o pedido de liminar (evento 7). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (evento 9).



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HIPÓTESE DO ART. 621, I, DO CPP NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO À LEI OU DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VÍCIO PROCESSUAL NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 



    2. A alegação de nulidade, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental na Revisão Criminal, nos seguintes termos: (evento 4, fls. 3-4):



    “(...).



    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, a argumentação apresentada na inicial não autoriza o ajuizamento da revisão criminal pelo inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, pois não se verifica nenhum malferimento a texto expresso da lei ou mesmo contrariedade à evidência dos autos. A decisão rescindenda, ao restabelecer a pronúncia, apresentou motivação consentânea com a legislação pátria e com a jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a prevalência do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia. Confira-se (fls. 142/143):



    [...] Este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente”, como decidiu o acórdão impugnado, mas das circunstâncias do próprio fato criminoso. Assim, a morte de três pessoas e lesão em outras duas decorrentes de suposto racha em via pública movimentada indica, em princípio, que o agente assumiu o risco de produzir o resultado. 



    Observo que em nenhum momento foi afastada, sequer pelos votos vencedores, a existência de indícios de que os acusados estavam em alta velocidade ou de que praticavam competição em via pública. 



    Como cediço, no momento da pronúncia, não se examina o mérito propriamente da acusação, mas tão somente se esta é admissível, isto é, se os fatos devem ou não ser levados para apreciação diante do Plenário do Júri.  É por isso que se diz que, provada a materialidade do delito, e havendo indícios suficientes de que os acusados são os autores, não se pode tolher o Ministério Público a tutela dos interesses da sociedade e extirpar do Júri o julgamento de causa de sua competência, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate Destarte, a desclassificação da infração penal de homicídio para lesão corporal em contextos como o dos autos só é admissível se nenhuma dúvida houver quanto à inexistência do dolo eventual. Havendo grau de certeza razoável, esse fato é suficiente para a remessa da questão ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal. Por serem pertinentes, transcrevo excerto do voto proferido pelo Ministro FELIX FISCHER por ocasião do julgamento do REsp. 249.604/SP: [...]



    In casu, ao contrário do alegado, no que concerne às deduzidas nulidades processuais, denota-se que esta Corte Superior não foi devidamente instada a se manifestar no momento oportuno e pela via processual adequada. A defesa, ciente da decisão proferida no Recurso Especial n. 1.320.344/DF, optou por não interpor o cabível agravo regimental, permitindo o trânsito em julgado para somente agora, em sede de revisão criminal, ventilar um suposto vício procedimental. 



    Com efeito, percebe-se que, diversamente do que argumenta o agravante, a sua conduta processual atrai a aplicação da teoria da nulidade de algibeira, rechaçada por este Superior Tribunal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte não pode se valer de um vício, sobre o qual se manteve silente de forma estratégica, para utilizá-lo apenas quando lhe for conveniente. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão. Em reforço aos precedentes anteriormente citados, veja-se o AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.



    Ademais, a alegação de que o Tribunal de origem não teria analisado as teses defensivas não corresponde à realidade dos autos. Conforme transcrito na decisão agravada, o Tribunal distrital examinou detidamente os indícios de autoria e materialidade, refutando, ponto a ponto, os argumentos da defesa, ainda que para concluir pela necessidade de submissão do caso ao Conselho de Sentença (fls. 50/53). Não houve, portanto, a alegada ausência de prestação jurisdicional. 



    À vista disso, disse e repito, como a defesa não demonstrou de que forma o acórdão rescindendo contrariou o texto expresso da lei ou a evidência dos autos, torna-se incontornável a inadmissão desta revisão criminal, pois utilizada com o propósito evidente de buscar o rejulgamento de causa definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário, por mero inconformismo.” (destaquei).



    Nesse prisma, destaco o entendimento consolidado nesta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).



    No mesmo contexto, destaco o parecer ministerial:



    “(...).



    7. No mérito, o parecer é pela denegação da ordem, pois, de acordo com vários precedentes dessa Suprema Corte, “A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13.10.2016). 



    8. Na hipótese, como bem concluiu o aresto impugnado, “no que concerne às deduzidas nulidades processuais, denota-se que esta Corte Superior não foi devidamente instada a se manifestar no momento oportuno e pela via processual adequada. A defesa, ciente da decisão proferida no Recurso Especial n. 1.320.344/DF, optou por não interpor o cabível agravo regimental, permitindo o trânsito em julgado para somente agora, em sede de revisão criminal, ventilar um suposto vício procedimental” (fls. 213 – destaques do MPF).



    9. De fato, o paciente não levantou a questão relativa à suposta nulidade absoluta por error in procedendo, que teria resultado em supressão de instância e no não esgotamento da prestação jurisdicional (alegação de que “o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, restabeleceu diretamente a sentença de pronúncia sem que as teses defensivas – como a negativa de autoria e a impugnação das qualificadoras – tivessem sido previamente analisadas no mérito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em seu recurso em sentido estrito” - v. fls. 183) após o provimento parcial do recurso especial do MPDFT (REsp nº 1.320.344/DF) em 15.5.2017, somente vindo a abordar o tema em sede de revisão criminal proposta em 12.8.2025 perante o STJ, após o trânsito em julgado do referido recurso especial para o paciente (repita-se, apenas o corréu Paulo Cesar Timponi recorreu, interpondo agravo regimental), quando a questão já não era mais pertinente, porque alcançada pela preclusão. 



    10. Nessas circunstâncias, realmente não se afigura razoável acolher a pretensão deduzida quando já operado o trânsito em julgado do recurso especial há mais de 8 (oito) anos para o paciente, visto que o decurso do tempo sana eventual vício. Asim posta a questão, entende o Ministério Público que não há nulidade a ser reconhecida, ocorrendo a preclusão da matéria, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada1 . 



    11. Mas não é só: em matéria de nulidade processual, é certo que seu reconhecimento demanda (além da impugnação tempestiva) prova inequívoca de prejuízo à parte, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. 



    12. O paciente deixou de demonstrar, nos termos do postulado pas de nullité sans grief² , qualquer prejuízo concreto envolvendo a referida nulidade. A pretensão de reconhecimento de um prejuízo “presumido” é incompatível com as disposições dos arts. 563 e 566 do CPP,3 e encontra-se em evidente confronto com a jurisprudência dessa Corte Suprema.



    (...).



    14. No mais, a questão foi devidamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de fls. 182/187, devendo prevalecer os fundamentos ali apresentados para rejeitar a suscitada nulidade (fls. 185/187):



    (...).



    Como se percebe, o Tribunal distrital refutou todas as alegações constantes do recurso em sentido estrito, referentes à alegação de falta de indícios de autoria suficientes para embasar a pronúncia (fls. 37/42). 



    Desse modo, a presente ação revisional não tem respaldo em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.” 



    15. Como visto, não há flagrante ilegalidade apta a afastar os efeitos da decisão proferida pelo STJ no REsp nº 1.320.344/DF (que restabeleceu a sentença de pronúncia), eis que “a alegação de que o Tribunal de origem não teria analisado as teses defensivas não corresponde à realidade dos autos. Conforme transcrito na decisão agravada, o Tribunal distrital examinou detidamente os indícios de autoria e materialidade, refutando, ponto a ponto, os argumentos da defesa, ainda que para concluir pela necessidade de submissão do caso ao Conselho de Sentença (fls. 50/53). Não houve, portanto, a alegada ausência de prestação jurisdicional” (trecho extraído do aresto impugnado, fls. 213). 16. 



    De toda forma, chancelar as alegações do paciente em detrimento do quanto asseverado pelo Colendo STJ no aresto impugnado demandaria, por certo, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus, conforme farta e pacífica jurisprudência desse Pretório Excelso. Nesse sentido (com os devidos ajustes):



    (...).”.



    Por derradeiro, para concluir em sentido diverso quanto à alegação de supressão de instância e de ausência de esgotamento da prestação jurisdicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente